Tribunal: STF
Processo: HC 272705
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Alegado bis in idem. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vitória Carolina dos Santos Paulino Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.079.721/MS (evento 10).

A paciente foi condenada definitivamente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006 (eventos 5 e 7).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de bis in idem, ao argumento de que a quantidade da droga foi utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase e para afastar o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas na terceira fase da dosimetria. Ressalta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, além da inexistência de provas de  envolvimento com organização criminosa ou elementos que  demonstrem sua dedicação habitual à atividade ilícita, fazendo jus à aplicação da aludida minorante. Requer o redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

Extraio da decisão recorrida (evento 10, fl. 1):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE OUTRO FEITO. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus  por ser mera reiteração do HC  n. 657.756/MS , já julgado por esta Corte. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido e provido, considerando a alegação de reiteração de pedido já analisado em recurso anterior. 
3. A defesa alega bis in idem  diante da aferição da quantidade de droga na pena-base e para afastar o privilégio especial da Lei de Drogas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 
5. A reiteração de pedido em recurso já julgado constitui óbice ao seu conhecimento, conforme  art. 210 do Regimento Interno do STJ.
6. O esgotamento dessa instância para o conhecimento do tema já ocorreu, uma vez que o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado foi analisado em  habeas corpus anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
7. Recurso improvido.

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).   

A autoridade indicada como coatora negou provimento ao agravo regimental no HC 1.079.721/MS, tendo em vista, tratar-se de mera reiteração de pedido já formulado anteriormente. Ressaltou que “Conforme posto na decisão impugnada, este habeas corpus constitui mera reiteração do HC n. 657.756/MS - cuja ordem não foi conhecida, em decisão de   9/4/2021 - isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (APC 0000696-29.2019.8.12.0012), o que constitui óbice ao seu conhecimento. Logo, houve o esgotamento desta instância para conhecimento do tema - o cabimento do tráfico privilegiado.”

Ressalto que o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023); “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Em acréscimo, assento que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente